Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as ocorrências disciplinares foram devidamente apuradas pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar na unidade de internação do socioeducando, não há falar em revisão judicial do ato, salvo se existente indício de inobservância aos princípios da ampla defesa, hipótese que não ocorreu nos autos. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.